Tribunal: TJMT
Processo: 1040049-96.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040049-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ADILSON JOSE MULLER - CPF: 016.260.761-03 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
COBERTURA SECURITÁRIA – VEÍCULO COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – CAUSALIDADE ADEQUADA – NEXO CAUSAL CONFIRMADO POR PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. “O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado também pela carga transportada, ainda que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório” (STJ - Terceira Turma - REsp 646.784/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2005, DJ 01/02/2006).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1040049-96.2019.8.11.0041– Classe 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. nº 1040049-96.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ADILSON JOSE MULLER, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 a título de indenização securitária, acrescido de correção monetária a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, a título de indenização securitária em razão de invalidez permanente do apelado causado por acidente de trânsito: a r. sentença condenou a apelante a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (cf. Id nº 47500196).

A apelante sustenta que a lesão sofrida apelado não se originou de acidente automobilístico, mas sim de mero evento fortuito em que o veículo automotor (caminhão) apenas compôs o cenário fático, porém, sem ter sido a causa determinante do sinistro, de modo que o caso não se enquadra nas hipóteses de cobertura securitária do DPVAT.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido indenizatório (cf. Id nº 47500198).

O apelado apresenta contrarrazões de Id nº 47500202, dando combate às razões recursais, torce pelo desprovimento do apelo, requerendo, ainda, majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 2º da Lei 6.194/74 prevê que a indenização de seguro DPVAT é destinada ao ressarcimento de “
danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não
”, o que significa dizer que a cobertura securitária não se restringe aos casos de colisões entre veículos ou atropelamentos de transeuntes, nem mesmo exige que o beneficiário seja o condutor ou passageiro do automóvel, mas sim, e tão somente, que o veículo automotor figure como causa determinante para o evento danoso.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INCÊNDIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSALIDADE ADEQUADA. PRESENÇA. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que o acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas na existência de acidente com o veículo, ainda que este se encontre parado no momento do sinistro. Precedentes. 2. Caso concreto em que não merece acolhida a irresignação da recorrente no sentido de que o acidente não foi causado pelo veículo automotor, mas por equipamento acoplado a ele, isto é, pela "correia do alternador". Com efeito, se por um lado é certo que tal equipamento integra a estrutura mesma do veículo, por outro, partindo-se do arcabouço fático delineado pela Corte de origem, não é possível concluir que o veículo fazia parte tão somente do cenário do infortúnio, máxime porque a lesão suportada pelo ora recorrente ocorreu em razão do fogo no veículo no momento do conserto, de modo que é possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente. 3. Ir além do arcabouço fático delineado pelo Tribunal estadual para verificar, no caso concreto, a comprovação ou não do nexo de causalidade, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (
STJ - Quarta Turma -
AgInt no REsp 1403785/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. TRATOR. CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. 1. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. 2. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, existe a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o trator foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal). 3. Agravo interno não provido.” (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp 1575062/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016)

“EMENTA: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). EXPLOSÃO. CARGA INFLAMÁVEL. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA. LEI Nº 6.194/76. I - A cobertura do seguro obrigatório prevê como hipótese de incidência o acidente causador de danos pessoais graves, havido com o veículo ou com a carga transportada. II - O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado também pela carga transportada, ainda que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório. Recurso provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 646784/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado em: 01/02/2006)

Segundo a petição inicial, “
em 03/06/2019 foi vítima de um acidente de trânsito, quando estava em cima da carroceria de um caminhão e o motorista arrancou com o veículo, fazendo ele sofrer uma forte queda, fraturando seu quadril e tornozelo,
” (cf. Id nº 47500168), versão dos fatos que também é registrada no Boletim de Ocorrência de Id nº 47500171 e no Boletim de Atendimento Médico de Id nº 47500172, sendo evidente, a meu ver, que o acidente pessoal sofrido pelo autor não só contou com a participação de um veículo automotor, mas teve neste o fator decisivo e determinante para a sua consecução.

O “Laudo de Avaliação Médica para fins de Conciliação” de Id nº 47500191, elaborado no curso do processo pelo médico ortopedista Dr. Marco Antonio Villalobo Gilabert (CRM-GO 5542), concluiu pela incapacidade parcial e permanente “
decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre
”, quantificando a lesão do autor em 75% do segmento “
quadril direito
”, e, assim, confirmou a presença de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado na petição inicial, sendo, pois, indubitável que o evento está abrangido na categoria de acidente coberto pelo seguro DPVAT, afinal, como acima ressalvado, “
o acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado também pela carga transportada, ainda que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório
” (STJ - Terceira Turma - REsp 646.784/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2005, DJ 01/02/2006).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020